Tribunal: TJMT
Processo: 0004263-09.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004263-09.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE
USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO DE SUBSTÂNCIA COMUMENTE UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DA COCAÍNA [ÁCIDO BÓRICO] QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
. PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para o de uso (art. 28 da Lei n.o 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante, da apreensão do entorpecente
e dos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido –
,
revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Inteligência dos Enunciados Orientativos n.o 03 e n.o 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, aprovados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça;

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINIÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 4263-09.2016.811.0010 – Código 84209, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 12878466 e ID 12877505
, o sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
, pertinente ao uso de entorpecentes
, ao argumento de que a droga apreendida era destinada exclusivamente ao seu consumo, visto que dependente químico, e o dinheiro consigo encontrado tem origem lícita, inexistindo prova nos autos do exercício da mercancia espúria. Por fim,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa à tese deduzida no recurso, para fins de eventual necessidade de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 12876958
, o
Parquet

pugna pelo não provimento do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 21574958, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da Defesa, consignando a suficiência probatória apta à manutenção do édito condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
25 de setembro de 2016
, por volta das 16h22min, na Rua Itatinga, Bairro Santa Luzia, em Jaciara/MT, o ora apelante
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
,

com consciência e vontade,
tinha em depósito
, para fins de traficância,
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e 01 (um) vidro de ácido bórico
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, enquanto a Polícia Militar realizava campana em frente à residência do suspeito, tendo em vista as inúmeras denúncias anônimas de que no local funcionava uma “boca de fumo”, logrou visualizar vários usuários de drogas (conhecidos no meio policial) entrando e saindo do imóvel, deixando claro que ali era mesmo um ponto de comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual decidiram ingressar na residência e, em buscas pelo local, encontraram significativa quantia em dinheiro, além de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína no quintal, onde havia uma pequena horta (Denúncia, ID 13953953 e ID 13953954).

Inconformado com a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
recorre a este eg. Tribunal de Justiça veiculando a pretensão examinada a seguir.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS)

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de uso de entorpecentes.
Contudo, a razão não lhe assiste!

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 13957450); Boletim de Ocorrência no. 2016.306447 (ID 13957457); Termo de Apreensão (ID 13956970); Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 13953977) e Laudo pericial no. 200.2.04.2016.012846-01 (ID 12876970), os quais atestaram tratar-se o entorpecente apreendido com o acusado de
01 (uma) porção de material amarelado, sólido, na forma de grânulos, pesando 9,9g (nove gramas e nove decigramas), de COCAÍNA
.

Com relação à
autoria delitiva
,
na fase inquisitorial, o ora apelante valeu-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 13956489) e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 12876959),
negou o exercício da narcotraficância
, sustentando que a droga apreendida e o frasco de ácido bórico usado para misturá-la, eram para seu próprio consumo, e o numerário encontrado pelos policiais provinha do seu trabalho lícito realizado juntamente com o genitor, de quem pretendia ocultar a droga, motivo pelo qual a escondera no quintal da casa.

Por seu turno, os policiais militares
Sebastião Gualberto Soares
e
Leandro Barbosa Machado
, em semelhantes depoimentos em juízo, declararam que mediante informações encaminhadas via 190 e também por terceiros, tomaram conhecimento de que havia uma residência na Rua Itatinga que estaria praticando o comércio ilegal de drogas, motivo pelo qual passaram a monitorar o local, constatando, inclusive, que o muro pintado da cor verde, com o passar dos dias foi ficando sujo, com marcas de pegadas, como se as pessoas estivessem subindo para pular ou chamar alguém. E, especificamente na data do fato, no período de uma hora de campana, viram cinco indivíduos adentrarem ao imóvel, sendo dois deles conhecidos no meio policial como contumazes usuários de drogas, quais sejam, Evandro “Rosquinha” e Gleidson “Aranha”.

Continuando a narrativa, os policiais esclareceram que acionaram outra equipe policial para dar apoio e decidiram entrar na residência, onde foram recebidos pelo ora apelante, com quem localizaram na bermuda aproximadamente R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em notas trocadas, após o que procederam à revista no quintal do imóvel, dirigindo-se até a parte em que
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
caminhava após recepcionar seus clientes (usuários), logrando apreender no canteiro de hortaliças uma pedra de cocaína, pesando cerca de nove gramas, além de um vidro contendo ácido bórico.

Por fim, destacaram que chamou atenção da Polícia o fato de que todas as vezes que o suspeito recebia os indivíduos em sua residência, deslocava-se para um canto do terreno, como se fosse buscar algo e, coincidentemente, a droga foi apreendida nesse local, ao que acrescentaram a conclusão de que a dose de cocaína apreendida poderia render no mínimo dez “pedrinhas”, mas se misturada com ácido bórico, resultaria em bem mais porções, quantidade de todo incompatível com aquelas comumente apreendidas com meros usuários de entorpecentes (Relatório de mídias, ID 12876959).

Confirmando as declarações acima, o policial militar
Ailton Pereira Moreira
afirmou sob o crivo do contraditório que a guarnição composta pelos colegas de farda Sebastião Gualberto Soares e Leandro Barbosa Machado realizou campanas no endereço suspeito e, posteriormente solicitou apoio da sua equipe para adentrar à residência. Durante a diligência, foi encontrada no bolso do increpado uma quantia em dinheiro, ao passo que a porção de droga estava enterrada no quintal, precisamente em um canteiro de hortaliças. Discorreu ainda, que os aludidos agentes lhe relataram que durante a campana visualizaram usuários chegarem na residência, os quais eram atendidos pelo suspeito (sem camisa e de bermuda), que saía do campo de visão da Polícia, posteriormente retornava ao portão, e então entregava algo aos toxicômanos, concretizando o comércio espúrio (Relatório de mídias, ID 12876959).

Ao que se vê, então, diferentemente do defendido pelo apelante em seu interrogatório, os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório foram firmes e uníssonos em comprovar a narcotraficância ao afirmarem que após o recebimento de denúncias anônimas apontando a residência do apelante como ponto de venda de entorpecentes, em monitoramento realizado nas proximidades do endereço mediante campanas, e após buscas pessoal e domiciliar, lograram êxito em visualizar conhecidos usuários de drogas da cidade entrando e saindo do imóvel, assim como as caminhadas do apelante do portão da residência até um ponto escuro do terreno e subsequente retorno à frente da casa sempre que os atendia, vindo a guarnição a confirmar posteriormente que nesse local de difícil visualização da Polícia pelo lado de fora da casa estava escondida a porção de cocaína
na forma de grânulos, pesando ao todo 9,9g (nove gramas e nove decigramas),
e o frasco de ácido bórico, material usualmente utilizado por traficantes para “render” a droga.

Aqui, aliás, ressalto ser pacífica a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciado qualquer indício de interesse dos agentes estatais em prejudicar o acusado, merecendo, assim, indiscutível valor como meio de prova.

A
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-núcleo presentes em ambos os tipos penais ora destacados.

Nesse contexto, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Logo, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

No caso concreto,
de acordo com o
Laudo Pericial no. 200.2.04.2016.012846-01 (ID 12876970), com o apelante foi apreendida uma pedra de cocaína, pesando 9,9g (nove gramas e nove decigramas), além de um vidro contendo ácido bórico. E,
c
onquanto, à primeira vista, possa não parecer se tratar de quantidade desmesurada, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa,

uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Assim, apesar da defesa alegar a insuficiência de provas em relação ao comércio malsão, não é o que se verifica nos autos, cujos elementos de convicção existentes são suficientes para a condenação pelo exercício da narcotraficância, não havendo falar em desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio.

Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, apresentam-se coerentes e harmônicos com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente
[
fracionado em grânulos
;
na companhia de um vidro de ácido bórico, comumente utilizado para multiplicação da cocaína
; e estando
o réu na posse de dinheiro em notas “trocadas”
] – todos sugestivos da mercancia,
mostrando-se, portanto, suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, mormente quando se tem em linha de conta que os agentes da segurança pública já tinham informações anteriores de que aquela residência funcionava como ponto de comercialização de drogas.

Ademais, mesmo
o apelante sustentando em juízo que é apenas usuário de drogas, urge memorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de narcotráfico, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Neste cenário, diante da prova dos autos e da ausência de comprovação da destinação exclusiva ao uso próprio, pressuposto imprescindível à subsunção da conduta ao art. 28 da Lei n.o 11.343/06,
não há como admitir a desclassificação do delito.

Ao contrário, considerando que a r. sentença se lastreou em adequado exame do contexto fático-probatório, adotando o i. sentenciante fundamentação idônea, é de rigor a manutenção da condenação do réu
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

II –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
os artigos 28, §2o, 50, §1o e 51, inciso I, todos da Lei no. 11.343/06
, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

III –

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
na
ação penal n.o 4263-09.2016.811.0010 – Código 84209.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020